Tribunal: CARF
Processo: 13502.900930/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.900930/2011-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.905 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: (1) profira novo relatório fiscal conclusivo nos moldes no REsp no 1.221.170, na
Nota SEI 63/18 da PGFN e no Parecer Normativo Cosit no 5/201; (2) relacione os bens do ativo
imobilizado glosados com a data de aquisição; (3) se necessário for, poderá intimar a
contribuinte para que, no prazo de 30 (trinta) dias apresente informações necessárias para o
deslinde do relatório fiscal; e (4) encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser
intimada para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, com ou sem apresentação
de manifestação, devem os autos serem devolvidos a este Colegiado para continuidade do
julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
eletrônico proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Camaçari - DRF/CCI que reconheceu parte do crédito pleiteado e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900930/2011-17
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900930/2011-17

homologou parcialmente a compensação declarada pela contribuinte,
cujas conclusões encontram-se no Parecer DRF/CCI/SAORT no
087/2011 (fls.377/405).
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento
de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime não-
cumulativo relativo ao 1o trimestre de 2006, no valor de R$23.157,66,
utilizado pela interessada na compensação de débitos.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada
pela contribuinte, deferiu o direito creditório no valor de R$18.206,81 e
homologou parcialmente a compensação declarada.
Cientificada
do
Despacho
Decisório,
a
interessada
apresenta
Manifestação de Inconformidade, sendo esses os pontos de sua
irresignação, em síntese:
1. Com o fito de ter seu pleito de ressarcimento analisado pela Receita
Federal, impetrou Mandado de Segurança registrado sob o no 16156-
09.2011.4.01.3300, cuja liminar proferida em 26/04/2011 lhe foi
favorável, sendo surpreendida com o deferimento parcial do pedido por
parte da DRF/Camaçari;
2. Quanto ao saco 81X60 16X32, não se creditou do IPI na apuração
daquele imposto, como comprova o Livro de Registro de Apuração do
IPI, razão pela qual se utilizou do valor apenas para compor a base de
cálculo do crédito do PIS e da Cofins, não havendo, pois, que se falar em
qualquer prejuízo ao erário público, citando Soluções de Consulta de
Superintendências Regionais da Receita Federal que corroborariam seu
entendimento;
3. Após relacionar os centros de custo cadastrados no departamento
industrial, responsável pela produção de fertilizantes, afirma ter direito
aos créditos do PIS e da Cofins sobre pagamentos realizados em face de
serviços utilizados e aquisição de peças de reposição e manutenção
independentemente do centro de custo em que estejam contabilizados,
tendo em vista que todos eles apresentam estrita relação com o seu
processo produtivo;
4. O auditor fundamentou a glosa dos valores informados no DACON
como “outras operações com direito a crédito” tomando por base a
segregação contábil por centros de custo, o que não encontra respaldo
em lei, pois exige-se que o custo seja analisado de modo individualizado,
permitindo-se o julgamento de sua participação direta, ou não, no
processo produtivo da empresa;
5. Quanto à locação de máquinas e equipamentos, assiste razão ao
auditor ao afirmar que os referidos créditos decorrem de despesas com
prestação de serviços portuários para desembaraço de matéria prima,
tendo a manifestante apenas se equivocado no momento do
preenchimento do DACON, fazendo constar a mencionada locação em
linha imprópria, quando deveria ter sido informada na linha 03
“serviços utilizados como insumo”;
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900930/2011-17

6. Porém, equivoca-se o auditor ao considerar que tal serviço não se
enquadra propriamente como um serviço utilizado como insumo, pois,
como meio de viabilizar a produção de fertilizantes, toma os serviços
atrelados ao desembaraço aduaneiro de rocha fosfática importada,
essenciais e inerentes a qualquer procedimento de despacho aduaneiro,
contabilizando-os como custo incorrido;
7. Ademais, o auditor desconsiderou, também, a metodologia prevista em
lei para tributação das operações de importação pelo PIS e pela Cofins,
cuja base de cálculo é o valor aduaneiro, assim, entendido
necessariamente como todos os gastos incorridos até o completo
desembaraço do item importado, razão pela qual essa despesa aduaneira
comporá a base de cálculo das referidas contribuições, em função do
artigo 7o da Lei no 10.865, de 2004;
8. O § 1o do artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, permite a apropriação
de crédito do PIS e da Cofins incorridos no desembaraço aduaneiro;
9. Em relação aos créditos sobre bens do ativo imobilizado, disponibiliza
tabela contendo todas as contas contábeis nas quais são lançados os
bens e serviços a serem imobilizados, mas devido a problemas de
organização interna e em detrimento do exíguo prazo disponibilizado
para se proceder ao cruzamento dos registros contábeis e notas fiscais
aos determinados centros de custo, no intuito de se comprovar a
idoneidade dos créditos sobre os bens do ativo imobilizado, apenas
conseguiu vincular parte dos valores pleiteados, conforme análise dos
relatórios e notas fiscais acostados à Manifestação de Inconformidade;
10. O auditor também considerou erroneamente que os bens foram
adquiridos anteriormente a 01/05/2004, o que pode ser comprovado a
partir das notas fiscais;
11. Cita diversas Soluções de Consulta que corroborariam seus
argumentos sobre as parcelas indevidamente glosadas;
12. Após contestar especificamente os itens glosados, a manifestante faz
uma análise sobre o conceito de insumos para fins de apropriação dos
créditos de PIS e de Cofins, ressaltando que todos os bens e serviços
cujas aquisições foram glosadas estão inseridos em tal conceito e são de
extrema importância para sua atividade empresarial;
13. A tentativa de equiparação do conceito do IPI com o do PIS e da
Cofins não é plausível, tratando-se de tributos de materialidade
absolutamente distinta, conforme doutrina e jurisprudências do CARF e
do Judiciário que transcreve;
14. O conceito de insumo aplicável ao PIS e à Cofins deve ser o mesmo
aplicável ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é
necessário antes se obter receita;
15. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, bem como,
caso se entenda necessária, a realização de diligência, além de requerer
a realização de perícia, indicando seu perito e formulando quesitos.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900930/2011-17

A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1006998-
88.2017.4.01.3400 contra o Coordenador Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial –Cocaj e o Subsecretário de Tributação e
Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo sido exarada decisão
deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada que proceda
à distribuição, análise e decisão das Manifestações de Inconformidade
(...) no prazo total de 90 (noventa) dias”, da qual os impetrados foram
cientificados em 17/07/2017.
Em 01/08/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Turma de
Julgamento
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado o pleito pela DRJ restando
assim ementado:
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/03/2006 INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa,
mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
CRÉDITOS.
ALUGUÉIS
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS EM OPERAÇÕES PORTUÁRIAS DE IMPORTAÇÃO.
Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados em
operações portuárias de importação de matéria prima não estão
incluídas no rol de hipóteses de creditamento constantes do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. O direito ao
crédito previsto na Lei no 10.865, de 2004, para ulterior abatimento do
valor da Cofins a pagar, refere-se às contribuições efetivamente pagas
na importação.
CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ÔNUS DA
PROVA.
O ônus de demonstrar o direito ao crédito é daquele que pleiteia.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte

Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário em e-fls.
580 e ss , por meio do qual aduz, em síntese, depois de relatar os fatos e tecer comentários sobre
o conceito de insumos, contesta a glosa dos seguintes itens:
a) Insumo barrilha leve: a glosa decorreu do fato de tais produtos não fazerem
parte do processo produtivo da empresa, não se enquadrando no conceito de insumos para fins de
creditamento;
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900930/2011-17

b) Saco 81X60 16X32: exclui-se do creditamento referente à aquisição de tal
produto apenas o valor correspondente ao IPI ser recuperável, nos termosda IN SRF 247/02 e
404/04.
c) Serviços Utilizados como Insumos (diz que, embora não vinculados
diretamente ao processo produtivo, tais serviços seriam imprescindíveis na realização de sua
atividade empresarial);
d) Aluguéis de máquinas e equipamentos locados de PJ: glosou-se as despesas
relativas às notas fiscais em que houve a incidência de ISS (locação com mão de obra). Citou
Solução COSIT 39/2008.
e) Peças de reposição e manutenção: apenas as peças destinadas aos centros de
custo vinculados ao processo produtivo da empresa geraram créditos.As demais peças não
geraram créditos para a empresa.
f) Imobilizado (ao serem adquiridos, os bens já possuíam a finalidade certa de
serem incorporados ao ativo imobilizado). Ao final, requer a conversão do julgamento em
diligência, caso se considere faltar elementos que atestem a essencialidade de determinado bem
ou serviço empregado em sua atividade fabril.
Por meio da petição., anexa Laudo Técnico Complementar referente à utilização
dos insumos: (i) soda cáustica; (ii) lona agrícola colorida; (iii) mangueira conjugada oxigênio;
(iv) barrilha leve; (v) lona terreiro; (vi) big bag descartável; (vii) saco valvulado 50x70; (viii)
despesa com aluguel de máquinas e equipamentos para transporte da matéria-prima; e (ix)
despesas decorrentes de serviços aduaneiros incorridos na importação da matéria-prima.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime não-cumulativo relativo ao 1otrimestre de
2006.
O feito foi julgado parcialmente procedente, existindo as seguintes glosas: a)
Insumo barrilha leve; b) Saco 81X60 16X32; c) Aluguéis de máquinas e equipamentos ; d) ;
Aluguéis de máquinas e equipamentos locados de PJ; e) Peças de reposição e manutenção; f)
Bens do Ativo Imobilizado;
A lide é trava em grande parte sobre o conceito de insumo, qual houve decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recurso repetitivo, no Recurso
Especial no 1.221.170/PR:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900930/2011-17

INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO
DO
CONCEITO
DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito
do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002
e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo. 2. O conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso Especial representativo da
controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a
fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com:
água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI. 4. Sob
o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.

Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de
insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento
do
Recurso
Especial
1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900930/2011-17

tese acordada na decisão judicial em comento:a) o “critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1) “constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço”;a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”;b.2)
“por imposição legal”.Dispositivos
Legais.
Lei
no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o, inciso
II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso
Especial
no
1.221.170/PR
Recurso
representativo
de
controvérsia. Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN
SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de
contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002,
e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art.
3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Ainda, em recente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, foi declarado
inconstitucional o art. 31, da Lei no 10.865/2004, tendo seus embargos de declaração rejeitados
em 08/03/2021, tendo o RE 599.316 a seguinte ementa:

RE 599316 Órgão julgador:Tribunal Pleno Relator(a):Min. MARCO
AURÉLIO Julgamento:29/06/2020 Publicação:06/10/2020 Ementa PIS
– COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO
– LEI No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios
da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no
10.865/2004, no que vedou o creditamento do PIS e da COFINS,
relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.

No caso em tela a Fiscalização se utilizou do conceito mais restritivo do insumo,
Todavia, conforme mencionado no acórdão houve determinação judicial, que em
cumprimento da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no 1006998-
88.2017.4.01.3400, que estabeleceu prazo para apreciação dos 55(cinquenta e cinco) processos
referentes a Pedidos de Ressarcimento do PIS. Assim, esse colegiado já se debruçou por julgar
mais de 30 (trinta) processos da mesma contribuinte, tendo seus fundamentos semelhantes.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900930/2011-17

Verificando as decisões proferidas anteriormente, trata-se de matérias muito
semelhantes, uma vez que os julgados foram proferidos pelo mesmo colegiado da DRJ e os
pedidos sendo apenas de período diverso.
Esse colegiado já julgou 33 (trinta e três) processos semelhantes, sendo todos
convertidos em diligência e de relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza..
A exemplo do PAF no 13502.901213/2011-11, de Relatoria do Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza, fica evidente que o presente PAF precisa ser proferido novo
Relatório Fiscal para adequação do conceito de insumo conforme estabelecido em recurso
repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça:
No caso em tela, a fiscalização aplicou o conceito mais restritivo ao
conceito de insumos – aquele que se extrai dos atos normativos
expedidos pela RFB. Isso posto, passamos a analisar cada uma das
glosas.
Peças de reposição e manutenção
Segundo a Recorrente, a DRJ entendeu, equivocadamente, por bem
manter a glosa das despesas relativas às peças de reposição e
manutenção que não foram destinados aos centros de custos diretamente
vinculados ao processo produtivo da Recorrente.
Todavia, como já antecipamos, a fiscalização aplicou o conceito mais
restritivo aos insumos, no que foi seguido pela DRJ.

Serviços utilizados como insumos
Aqui, foram consideradas, para fins de creditamento, somente as notas
fiscais vinculadas aos centros de custos ACIDULAÇÃO (4011601),
GRANULAÇÃO (4011602), ARMAZÉM (4011604) e ENSAQUE, tendo
em vista as conclusões a que se chegou depois de visita técnica às
instalações da Recorrente, conjugadas com análise de suas respostas.
Impugnada as demais glosas, a DRJ entendeu que “caberia à
interessada segregar de forma clara e precisa onde são utilizados tais
serviços. Não basta apresentar o referido demonstrativo, onde um mesmo
fornecedor, Rebrás Recursos Humanos Ltda., código 6001361, por
exemplo, aparece em inúmeras linhas executando ‘prestação de serviço
de manutenção de equipamentos – área Granulação/Acidulação’. O
mesmo se repete em relação a inúmeros outros fornecedores de
serviços”. Daí concluiu que, sendo ônus da Recorrente a comprovação
do seu direito, não haveria como afastar a glosa.
A Recorrente afirma, contudo, que a glosa dos serviços não considerados
deve ser afastada, porquanto, “embora não vinculados diretamente ao
processo produtivo, tais serviços são imprescindíveis na realização da
atividade
empresarial
da
Recorrente”.
Na
manifestação
de
inconformidade, trouxe, inclusive, tabela na qual está informada a
realização do serviço de manutenção de equipamentos, o qual, a
depender do equipamento em que aplicado, enseja, como se sabe, o
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900930/2011-17

creditamento do PIS/Cofins, conforme previsto na prevista na Solução de
Divergência Cosit no 7, de 23/08/2016.
Bens do ativo imobilizado
Segundo a fiscalização, Partindo da planilha de cálculo dos créditos
relativos
a
imobilizado
(fl.
236),
mencionada
no
Parecer
DRF/CCI/SAORT no 038/2011 (fls. 242 a 272), expedido nos autos do
PAF n.o 13502.900725/2011-51, foi elaborada planilha de controle de
depreciação incentivada de imobilizado, à fl. 273, donde chegase à
conclusão de que os valores apurados de base de cálculo do item 10 da
Ficha 16A dos DACON, para os três meses do período (abril, maio e
junho de 2010) é de R$ 84.249,41. Tal constatação se dá, tendo em vista
que, de acordo com extratos do sistema SAP do contribuinte (fls. 273 a
280), todas as novas imobilizações, ou foram efetivadas em períodos
posteriores ao analisado, ou se referiam a imobilizações não
relacionadas ao processo produtivo de forma direta, não dando azo ao
creditamento das contribuições em análise. Segundo o acórdão
recorrido, “não houve imobilização no período relacionada ao processo
produtivo de forma direta, não há como se admitir o direito aos créditos
do PIS e da Cofins sobre a aquisição de bens a serem futuramente
imobilizados”.
Para a Recorrente, contudo, No caso dos autos, ficou mais do que
comprovado que bens adquiridos pela Recorrente já possuíam a
finalidade certa de serem incorporados ao ativo imobilizado, situação
esta que deve ser levada em consideração na análise do direito de
crédito ora pleiteado, especialmente porque a própria Receita Federal,
em resposta à Solução de Consulta no 71/08, reconheceu que, no
momento da aquisição de um bem, a simples intenção ou pretensão de
vende-lo já descaracteriza a sua incorporação ao ativo imobilizado,
sendo que, caso ocorre a venda de bem imobilizado em período inferior a
um ano, o contribuinte deverá demonstrar a expectativa inicial de se
incorporar o bem ao ativo imobilizado. Embora não expressamente
debatido aqui, noutros processos da mesma empresa que tratam da
mesma matéria e conjuntamente apreciados nesta sessão, a fiscalização
também glosou os créditos dos projetos CBF 08.003 (Parada Geral
Manutenção - Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção -
Utilidades), por se tratar de aquisições para a manutenção de estação de
tratamento (utilidades), que considerou atividades complementares ao
processo produtivo da empresa. A esse respeito, diz a Recorrente que
“são compostos por partes, peças e bens que serão aplicados em
qualquer unidade produtiva”, e não exclusivamente no tratamento e
manutenção das estações de água, visto que alguns itens são
contabilizados nos centros de custo “mãe”. Há, portanto, aqui duas
questões: a possibilidade de desconto dos créditos antes da efetiva
imobilização das aquisições dos equipamentos e utilização das partes e
peças noutras atividades, que não no tratamento e manutenção das
estações de água. Com relação à primeira questão, as peças e partes que
vão sendo adquiridas irão compor uma máquina cuja imobilização, após
a sua construção, somente se deu a partir de setembro de 2007? Ou a
sua utilização nas atividades da empresa se deu antes do registro
contábil? E, em relação à segunda, o tratamento de água é essencial ao
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900930/2011-17

processo produtivo? Se as partes e peças foram aplicadas em máquinas e
equipamentos utilizados noutras atividades, em que atividades foram?
Aluguéis de máquinas e equipamentos
No Parecer DRF/CCI/SAORT foram glosadas as despesas relativas às
notas fiscais em que houve a incidência de ISS, sob o argumento de que o
referido imposto incide sobre prestação de serviços, e não sobre a
locação de móveis e imóveis. Ademais, o auditor consignou que tais
gastos referem-se a serviços não relacionados ao processo produtivo da
interessada. Por entender não se enquadrar no conceito de insumos, a
DRJ manteve a glosa dos serviços de operação de guindaste, serviços
identificados como “prestados em hora adicional de máquinas em sua
unidade industrial” e como “locação avulsa”. Disse, também, que a
locação de bens imóveis ou móveis não constitui uma prestação de
serviços. Diz a Recorrente, por seu turno, que os contratos de locação
firmados referem-se a máquinas que realizam o transporte de diversas
matérias-primas entre as unidades produtivas da Recorrente, tal como o
(i) transporte de matéria-prima dos centros de custo para o processo de
acidulação, para transformação em Fertilizante em Pó; bem como (ii) o
transporte do Fertilizante em Pó para o processo de granulação, para
transformação em Fertilizante em Grão. Se assim for, a 3a CSRF tem
entendido pela possibilidade de concessão do crédito, a exemplo do que
restou consignado no Acórdão no 9303-009.737, de 11/11/2019. E a
própria lei permite o creditamento em relação às despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos, tal como previsto no inciso IV do artigo 3o das
leis 10.637/02 e 10.833/03, desde que utilizados na atividade
desenvolvida pela empresa.
Conforme demonstrado pelo voto acima proferido o presente caso não encontra-se
maduro para julgamento, sendo necessário sua conversão diligência.
A conversão em diligência se impõe diante da complexidade para analise de item-
a-item, sendo à unidade de origem o local competente para apreciar os fatos, inclusive diante do
fato de ter elaborado relatório fiscal, deste modo, novo devendo ser proferido.
Ademais, a contribuinte em 22 de março de 2021, após esse processo encontrar-se
pautado, juntou documento indicando que teve em grande parte o seu pleito atendido pela
unidade de origem em caso análogo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, converto o feito em diligência para :
a) à repartição de origem para que a autoridade administrativa, profira novo
relatório fiscal conclusivo nos moldes no REsp no 1.221.170, na Nota SEI
63/18 da PGFN e no Parecer Normativo Cosit no 5/201,
b) para que relacione os bens do ativo imobilizado glosados com a data de
aquisição;
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900930/2011-17

c) se necessário for, poderá à unidade de origem intimar a contribuinte para que
apresente informações necessárias para o deslinde do relatório fiscal;
d) encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem ou com
apresentação de manifestação, devem os autos serem devolvidos a este
Colegiado para continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital